Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004493-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Não padronizado, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DORIVAL PANUTI GOMES - CPF: 249.524.868-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em visita aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença, por isso voto por julgar prejudicado o recurso interposto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS (ISOSOURCE SOYA OU TROPHIC SOYA OU NUTRISON SOYA, WHEY PROTEIN CONCENTRADO, ALÉM DO EQUIPO E FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML) - NECESSIDADE COMPROVADA – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu liminarmente o pleito de fornecimento de suplemento alimentar e equipamento ISOSOURCE SOYA ou TROPHIC SOYA ou NUTRISON SOYA, WHEY PROTEIN concentrado, além do equipo e frasco para dieta enteral 300 ml no feito de número 1004493-83.2024.8.11.0000.

2. A Agravante alega que atualmente está com 72 anos, possui NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE (CID C329), em tratamento oncológico no Hospital do Câncer, nesta urbe, com necessidade da realização de JEJUNOSTOMIA como via exclusiva para alimentação.

Diante do quadro clínico da paciente, necessita de suplementação alimentar com urgência, foi solicitado os suplementos nutricionais ISOSOURCE SOYA ou TROPHIC SOYA ou NUTRISON SOYA, WHEY PROTEIN CONCENTRADO, além do EQUIPO e FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML.

3. É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à suplementação alimentar necessária ao tratamento de saúde e demais insumos.

4.
É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do suplemento alimentar necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

5.
O Agravante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização de suplementação alimentar e insumos descritos na inicial.

6.
Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTRISON SOYA 800G) - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

(N.U 1025044-46.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

8. Pelas razões expostas, acolhendo o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 206665165, com fulcro no artigo 502 do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

Em visita aos autos e ao processo na origem (autos n. 1004808-11.2024.8.11.0001), constata-se a prolação de sentença de procedência.

A notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, pois a presente via versa sobre a subjacente decisão interlocutória de cognição não-exauriente, sendo transmudada com o julgamento do mérito.

De igual modo, esta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, no caso concreto, a superveniência da sentença pelo juízo primevo ocasiona a prejudicialidade do objeto do agravo de instrumento.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora e voto para julgar prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024